Tribunal: TJDFT
Processo: 0739508-91.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sob o fundamento de reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, alegando omissão quanto à ausência de fundamentação acerca da inadequação social da medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de fundamentar adequadamente a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos exige o preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal, inclusive a existência de circunstâncias judiciais favoráveis.
5. A reincidência, embora não impeça automaticamente o benefício, demanda a análise da recomendabilidade social da medida.
6. A existência de maus antecedentes e condenações anteriores evidencia circunstâncias judiciais desfavoráveis, aptas a justificar a negativa da substituição.
7. O acórdão embargado, ainda que de forma sintética, explicita que a reincidência e os antecedentes negativos afastam o preenchimento dos requisitos legais, afastando a alegada omissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo quando configurados vícios previstos em lei. 2. A negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é válida quando fundamentada na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. A fundamentação sucinta não configura omissão quando suficiente para demonstrar as razões da decisão.